Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710734-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LENITA RUBIANO DA SILVA RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REVELIA. EFEITOS. PRESUÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS MATÉRIAS DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a avaliar a ocorrência da coisa julgada no caso concreto. 2. Preceitua o art. 337, §4o, do CPC que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além disso, a eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelos arts. 507 e 508 do CPC, impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, atinentes à mesma causa de pedir, ainda que não tenham sido examinadas. 3. Considerando que a presente ação visa ao reconhecimento de crédito supostamente não contabilizado em laudo pericial homologado, contra o qual não houve recurso, em ação transitada em julgado, não cabe a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A revelia não conduz, por si só, ao acolhimento do pedido inicial. Segundo o artigo 344 do CPC, os efeitos da revelia recaem sobre as alegações de fato formuladas pela parte autora, não se havendo de falar no reconhecimento do pretendido crédito simplesmente em razão da ausência de contestação da ré, quando a questão perpassa por matéria jurídica processual, qual seja, o reconhecimento da coisa julgada. 5.Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 337, §4o, 502 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria que vem sendo discutida desde a propositura da presente ação origina-se num evento intraprocessual, qual seja, a inclusão ou não do pagamento de parte do financiamento firmado entre as partes no cálculo da ação revisional, o que não está acobertado pela coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 337, §4o, 502 e 505, todos do CPC. Isso porque, o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que "Em consulta ao sistema de pesquisa processual desta Corte, verifica-se que, nos autos n. 2003.01.1.059254-0, a apelante propôs ação judicial em face da apelada, em 23/7/2003, objetivando a revisão do contrato de financiamento para aquisição de casa própria. O pedido foi julgado parcialmente procedente e, após o trânsito em julgado, os autos foram encaminhados ao perito judicial para fins de liquidação. Ressalte-se que, após o oferecimento de impugnação e a interposição dos recursos, os cálculos periciais foram homologados em 3/12/2014, não tendo sido objeto de recurso pela autora, ora apelante. Por fim, os autos foram arquivados em 27/4/2017. Destarte, considerando que a presente ação visa ao reconhecimento de crédito supostamente não contabilizado em laudo pericial homologado e transitado em julgado naquela ação, não cabe, de fato, a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 507 e 508, ambos do CPC” (ID 51889472). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Para se chegar à conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal bandeirante quanto ao respeito a coisa julgada, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Aplicação da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 915.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025